Tribunal: TJBA
Processo: 8014731-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014731-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, STEPHANIE DOS SANTOS SANTANA, ERMIRO FERREIRA NETO

AGRAVADO: NADSON LOPES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAIANE DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. PARCELAS FIXAS PROMETIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto por incorporadora imobiliária contra decisão (ID 541932615) que deferiu a gratuidade da justiça ao autor e concedeu tutela de urgência para suspender cobranças contratuais e proibir a negativação. O consumidor sustenta vício de consentimento, alegando que foi induzido a erro com a promessa de parcelas fixas no financiamento, o que foi desmentido no momento da contratação bancária.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em: (a) definir se o agravado, vigilante com renda comprovada, faz jus ao benefício da assistência judiciária; (b) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da suspensão das cobranças e vedação de inscrição em cadastros restritivos.

III. Razões de decidir:

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois o agravado comprovou renda líquida de aproximadamente R$ 1.700,00 (ID 541846774), patamar inferior ao critério objetivo de três salários mínimos adotado pela jurisprudência deste Tribunal (AI 8023658-28.2025.8.05.0000). A aquisição de moradia popular por meio de FGTS não afasta a presunção de hipossuficiência.

A probabilidade do direito está evidenciada por Ata Notarial (ID 541846779) que registra a garantia de parcelas fixas ofertada pelo corretor, em violação ao dever de informação e transparência (arts. 6º, III, e 30, do CDC).

O perigo de dano milita em favor do consumidor, ante o risco de restrição de crédito indevida e comprometimento da subsistência familiar. A suspensão das cobranças é efeito natural do pedido de rescisão contratual fundamentado em falha da vendedora (AI 8006058-62.2023.8.05.0000).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: "1. Presume-se hipossuficiente a pessoa natural que comprova renda mensal inferior a três salários mínimos, parâmetro que autoriza a concessão da gratuidade de justiça. 2. A violação ao dever de informação na fase pré-contratual, especialmente quanto à variabilidade das parcelas de financiamento, autoriza a suspensão liminar da exigibilidade dos débitos e a vedação de negativação do nome do consumidor."

Referências:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 300 e 1.015; CDC, arts. 6º, III, 30 e 37; TJBA, AI 8023658-28.2025.8.05.0000, Rel. Renato Ribeiro Marques da Costa, 5ª Câmara Cível, julgado em 08/10/2025; TJBA, AI 8006058-62.2023.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/08/2023; TJBA, RI 0004930-27.2025.8.05.0113, Rel. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, 1ª Turma Recursal, julgado em 19/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014731-39.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada NADSON LOPES OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.